Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701459-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TOTAL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e sobrestou o recurso extraordinário interpostos por TOTAL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (ID 15524073). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 603.136 (Tema 300), “a fim de que o exame do recurso especial somente ocorra após exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso extraordinário, na forma do art. 1.039 do CPC/2015” (ID 19177544 – p. 5). Quanto ao recurso extremo, o tema controvertido que ensejou o seu sobrestamento diz respeito à incidência do ISS sobre os contratos de franquia (RE 603.136 – Tema 300). O referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. Tema 300. 2. Tributário. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 3. Incidência sobre contrato de franquia. Possibilidade. Natureza híbrida do contrato de franquia. Reafirmação de jurisprudência. 4. Recurso extraordinário improvido. (RE 603136, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 15/6/2020). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 12454997 – p. 6): Após analisar o contrato firmado entre franqueadora e franqueado, principalmente as obrigações assumidas pela apelante com seus franqueados, constata-se que há, de fato, uma obrigação de conceder o direito de uso da marca, enquanto vigente o ajuste. Por outro lado, há a assunção da obrigação de prestar diversos serviços, como, por exemplo, o fornecimento da lista de produtos, suporte na utilização do sistema operacional, fornecimento de lista de fornecedores, promoção de reciclagem de treinamento, produção e fornecimento de material publicitário, orientação para publicidade local e consultoria. Cotejando, ainda, as obrigações assumidas pela franqueada – dependência exclusiva da publicidade fornecida pela franqueadora, aquisição de produtos exclusivamente pelos fornecedores indicados pela franqueadora, concessão de crédito nos termos da franqueadora, manter padrão de qualidade estabelecido pela franqueadora, seguir política de preço estabelecida pela franqueadora, utilizar o software indicado pela franqueadora – não é possível admitir que os serviços prestados pela apelante sejam meras atividades intermediárias, exercidas como instrumentos que viabilizam o uso da marca. Na verdade, o que se vê é que depois de obter o direito ao uso da marca, o franqueado está circunscrito a uma plêiade de obrigações que demandam a prestação contínua de serviços pela apelante. A continuidade da relação contratual depende da prestação desses serviços; portanto, passam a ser mais relevantes, numa perspectiva de continuidade do empreendimento, do que a própria cessão do uso da marca. A apelante reconhece a natureza híbrida do contrato, mas defende que a obrigação preponderante é de dar/conceder o direito de uso da marca. No entanto, não é o que se observa da análise do contrato colacionado aos autos, pois da forma como está redigido, não é possível excluir nenhum desses serviços sem alterar significativamente o próprio objeto contratado, o que descaracteriza a sua natureza acessória. Com isso, após a concessão do direito ao uso da marca, momento inicial do contrato, durante todo o restante do período em que houver enlace contratual entre as partes, a apelante fica constantemente prestando serviços à franqueada, de maneira que, evidentemente, estes passam a ter maior relevância ao contrato do que a obrigação de dar inicial. Portanto, em que pese poder haver contratos de franquia em que há a preponderância da obrigação de conceder, esta não é a hipótese dos autos, em que, nos exatos termos definidos pelo RE 651703, há a prestação habitual de um conjunto de atividades, conjugada a uma obrigação de dar. Dessa forma, o caso concreto não possui as características indicadas pela apelante, que, em tese, ofenderia a Constituição Federal. Portanto, não se vislumbra sequer o suporte fático para a análise da inconstitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços da Lei Complementar no 116/2003 frente ao artigo 156, inciso III, da Constituição Federal. Destarte, o serviço prestado pela apelante, em razão do contrato de franquia, caracteriza-se, sim, como serviço de qualquer natureza, para fins de incidência do Imposto Sobre Serviços - ISS. Logo, diferentemente do que é ventilado neste recurso, há relação jurídica tributária entre a apelante e o apelado. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. No tocante ao recurso especial, considerando as limitações de competência para examinar referida questão e, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual análise da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031